Tribunal: TJDFT
Processo: 0701575-93.2025.8.07.0021
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINAR. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOLO. CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE AUMENTO INTRODUZIDA PELA LEI No 14.994/2024. INCIDÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 147, § 1o, do Código Penal, em contexto de violência doméstica contra mulher.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve ofensa ao princípio da correlação; (ii) estabelecer se o conjunto probatório permite a manutenção da condenação do réu pela prática do delito de ameaça descrito na denúncia; (iii) analisar se a incidência da causa de aumento prevista no artigo 147, § 1o, do Código Penal, deve ser mantida; e (iv) avaliar se a gratuidade de justiça pode ser concedida pelo Tribunal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há nulidade por ofensa ao princípio da correlação. A imputação permaneceu inalterada e não houve mudança fática que justificasse a mutatio libelli prevista no artigo 384, do Código de Processo Penal.
4. A materialidade e a autoria estão comprovadas pelo boletim de ocorrência, declarações, representação, pedido de medidas protetivas, arquivos digitais e pelo depoimento judicial da vítima, colhido sob o crivo do contraditório.
5. A palavra da vítima possui especial relevância em casos de violência doméstica, sobretudo quando corroborada por outros elementos, como no caso.
6. O dolo está evidenciado pelo teor das mensagens enviadas pelo réu, capazes de gerar temor real na vítima, que buscou proteção estatal. O crime de ameaça, previsto no artigo 147, do Código Penal, é formal e não exige ânimo calmo e refletido.
7. A Lei no 14.994/2024 incluiu o § 1o no artigo 147 do Código Penal, que determina a duplicação da pena quando o crime é cometido contra mulher por razões da condição de sexo feminino, nos termos do artigo 121-A, § 1o, do Código Penal.
8. Nos termos do enunciado 26, da Súmula do TJDFT, compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal: artigos 59, 61, inciso II, alínea “f”, 68, 69, 147, § 1o, 121-A, § 1o; Código de Processo Penal: artigos 384, 387, inciso IV; Lei no 11.340/2006: artigos 5o, 7o e 17; Lei no 14.994/2024.
Jurisprudência relevante citada: STJ: AgRg no AREsp 2.262.678/DF; AgRg no AgRg no AREsp 1.946.495/DF; AgRg no HC 786.617/SP; REsp 1.675.874/MS (Tema 983). TJDFT: Acórdãos 1721107; 1996669; 2048902; 2016864.